Tribunal: TJSP
Processo: 1025100-96.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer, indenização por danos materiais e morais – Pretensão a declaração de inexigibilidade dos débitos não reconhecidos em seu cartão, devolução dos valores pagos, restabelecimento do acesso ao programa de pontos ofertado pelo réu e indenização pelo dano moral vivido – Sentença de improcedência, ante a

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer, indenização por danos materiais e morais – Pretensão a declaração de inexigibilidade dos débitos não reconhecidos em seu cartão, devolução dos valores pagos, restabelecimento do acesso ao programa de pontos ofertado pelo réu e indenização pelo dano moral vivido – Sentença de improcedência, ante a conclusão do laudo pericial de que as compras foram realizadas com cartão e digitação da senha pessoal, não havendo sinais de clonagem - Insurgência – Acolhimento parcial – Laudo que é inconclusivo, visto não descartar outras hipóteses de fraude – Banco que não apresentou os logs de registro das transações impugnadas, documento necessário para que se possa determinar a validação dos dados que compuseram as transações – Juiz que não esta vinculado ao laudo pericial - Banco réu que, no exercício de sua atividade lucrativa, deve assumir os riscos ínsitos aos tipos de operações impugnadas – Falha na prestação de serviços evidente – Instituição financeira que concorreu com o prejuízo material sofrido pelo autor, ao aprovar compras em valores fora do seu perfil de consumo, durante a madrugada, que ultrapassaram o seu limite de crédito, sendo necessária a utilização do limite emergencial e ao não realizar o bloqueio preventivo do cartão mediante a compra suspeita, fato que impediria o sucesso da fraude – Declaração de inexigibilidade das compras realizadas pelos falsários e devolução do valor pago pelo autor de rigor – Dano moral comprovado - Situação que impele ao reconhecimento de que todo o percurso experimentado até a prolação da sentença ultrapassou o mero aborrecimento inerente à via cotidiana, atingindo sua esfera personalíssima e justificando o acolhimento do pedido de indenização, que fica arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor adequado à recomposição do dano, que pune os réus pelo mal causado – Liberação dos pontos referentes ao programa de fidelidade, contudo, que depende do desbloqueio do cartão e deste não pode se desvincular – Autor que deverá optar pelo desbloqueio do cartão para utilização dos pontos ou pela perda destes – Multa pelo descumprimento de decisão que não deve ser aplicada, vez que o banco disponibilizou o acesso a plataforma dentro do prazo, informando que o autor deveria fazer novamente seu cadastro, sendo que este não desbloqueou o cartão de acesso por escolha própria – Sentença parcialmente reformada, ficando invertido o ônus da sucumbência – Recurso parcialmente provido*